Tribunal: TJDFT
Processo: 0764659-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. INSTAGRAM. PERFIL HACKEADO POR ESTELIONATÁRIO. APLICAÇÃO DE GOLPE. RECUPERAÇÃO DE CONTA. devida. DANO MORAL CONFIGURADO (r$2.000,00). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, referente à invasão de conta em rede social para aplicação de golpe.
2. Fatos relevantes. Consta da inicial que a recorrente possuía um perfil de usuário no Instagram e que em 9/7/2022 terceiro o invadiu para aplicar um golpe. A recorrente não logrou êxito em recuperar a conta; alega perda do tempo útil e da sua credibilidade perante amigos, familiares, colegas de trabalho e instituição do Exército, onde servia à época. A sentença julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral, embora tenha reconhecido a falha na segurança do serviço prestado pelo recorrido. O pedido de obrigação de fazer não foi apreciado.
3. Do recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença para condenar o recorrido a restabelecer o acesso à sua conta (“priscilamelo9”) e ao pagamento de R$20.000,00, a título de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve falha na prestação de serviço do recorrido; e (ii) se caracterizada a falha, é possível atribuir ao recorrido as obrigações de restaurar a conta e reparar os alegados danos morais.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (CDC, art. 2o e 3o).
6. Incidência do Marco Civil da internet, art. 7o, inc. I, e art. 8o.
7. Resta incontroverso que a conta da rede social da recorrente foi invadida por terceiros para anunciar a venda de móveis e auferir benefícios financeiros de forma ilícita em seu nome; evidencia-se que os suspeitos agiram rapidamente, tendo em vista que, enquanto tentava recuperar sua conta, falsários se passavam pela recorrente e realizavam a negociação.
8. A invasão da rede social do usuário do serviço configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pelo seu provedor, de modo que está configurada a falha na prestação do serviço ao não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores, além da inércia na solução administrativa do problema, com o fim obstar as ações do estelionatário; inaplicável, portanto, a excludente prevista no art. 14, § 3o, CDC.
9. Não pode o recorrido transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que a falta de segurança do seu sistema pode causar. Precedentes das Turmas: Acórdãos 1955238, 1901615 e 1608246.
11. Obrigação de fazer. A recorrente demonstra o registro de 14 tentativas de recuperação de conta, no período de 9/7/2022 a 13/6/2024. Ausente a comprovação do restabelecimento, o pedido de recuperação da conta merece prosperar.
11. Dano moral. No caso, as mídias sociais são veículo de expressão da imagem de seus usuários perante seus seguidores; patente o sentimento de frustração da recorrente, dada a utilização do seu nome na aplicação de golpe. Ademais, tem-se a perda do tempo útil durante as tentativas de recuperação da sua conta na plataforma, sem sucesso. Utilizando-se o critério bifásico, analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada de invasão de perfil em rede social (primeira fase), a gravidade e as circunstâncias do caso (segunda fase), tem-se que o valor base de R$2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto (Acórdão 1915820).
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar o recorrido: (i) a restabelecer a conta da recorrente na plataforma Instagram, no prazo de 10 dias a partir do trânsito em julgado do Acórdão, sob pena de multa diária de R$200,00 até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos; (ii) ao pagamento de R$2.000,00 a título de compensação por danos morais, corrigidos pela taxa SELIC desde o arbitramento. Sem condenação em custas e honorários.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2, 3 e 14, §3o; Lei no 12.965/2014, art. 7o, inc. I, e art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955238, RI 0712505-64.2024.8.07.0003, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1901615, RI 0712172-10.2023.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 02/08/2024; TJDFT, Acórdão 1608246, RI 07086917320228070016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, j. 23/8/2022; STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; TJDFT, Acórdão 1915820, RI 706790-29.2024.8.07.0007, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/08/2024.